Tribunal: TCU
Processo: 043.793/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.793/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Ferraz Contesini (XXX.221.068-XX); Fabricia dos Santos Nascimento (XXX.048.987-XX); Fernando Miranda Paixão (XXX.493.171-XX); Lauro Emiliano Silva Monteiro (XXX.872.693-XX); Madson Silva Santos (XXX.800.843-XX); Maria de Fatima Lopes de Matos Monteiro (XXX.396.819-XX); Milton Romano (XXX.950.088-XX); Niara Boaventura e Silva Sudario (XXX.329.433-XX); Percio Pereira (XXX.510.718-XX); Tiago Mota da Silva Pereira (XXX.289.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.